Tribunal: TJDFT
Processo: 0737742-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. PROVA PERICIAL. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE.
1. Possui natureza coletiva a demanda que visa à anulação de questões da prova do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, pois tem o condão de atingir a esfera jurídica de uma coletividade de candidatos que participaram e lograram classificação no certame, sendo inadmitido o seu trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/09, 2o, § 1, I).
2. A complexidade envolvendo a análise da higidez das questões impugnadas, a reclamar, no caso, conhecimentos técnicos na área da contabilidade, pode ensejar a necessidade de realização de prova pericial, o que é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do DF.